Tribunal: TJSP
Processo: 2286959-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2286959-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDINS & QUINTAIS, é embargado
MARCELO ROBERTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286959-92.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18354
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2286959-92.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDINS E QUINTAIS
EMBARGADO: MARCELO ROBERTO DA COSTA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO JARDINS E QUINTAIS, em sede ação de cobrança de despesas
condominiais, movida em face MARCELO ROBERTO DA COSTA, contra o v.
acórdão de fls. 719/735, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento do embargante.
Alega o embargante, em síntese, que é incontroversa a obrigação
propter rem, caracterizada pela particularidade de o devedor se individualizar única
e exclusivamente pela titularidade do direito real. Defende que não importa quem é
o proprietário de fato e que cada unidade imobiliária responde pelas suas
despesas, independentemente de quem as originou ou da própria vontade do
proprietário. Argumenta ser de rigor a instauração do IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas), em nome da estabilidade jurídica e
uniformização da jurisprudência. Juntou precedentes para embasar suas
assertivas.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286959-92.2019.8.26.0000/50000 -
3
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Conforme esclarecido anteriormente pelo v. acórdão (fls.
719/735), é inegável a natureza propter rem da obrigação de pagar cotas
condominiais, porém, o imóvel gerador das despesas encontra-se em nome de
“Marcelo Yukio Gonçalves e Michelle Camargo” (fls. 25/32), ou seja, embora tenha
sido objeto de contrato de promessa de compra e venda, tal documento não foi
levado a registro.
Dessa forma, inviável admitir-se a constrição de bem de domínio
de terceiros que sequer integram o polo passivo da ação.
No que diz respeito ao IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas), não há motivação para sua instauração, pois necessário o
cumprimento dos requisitos do artigo 976 do CPC, quais sejam, a comprovação de
controvérsia sobre o tema e o risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica, o
que não foi demonstrado no caso em tela.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora